Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-24.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000160-24.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELI FERNANDES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO
DA PARTE EMBARGADA
. OMISSÃO SANADA. DEMAIS PO
NTO
S
DOS ACLARATÓRIOS.
REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para majorar a indenização por danos morais e negou provimento à apelação da ré, reconhecendo sua responsabilidade civil por danos decorrentes de cheia do Rio de Contas. A embargante sustenta omissões quanto à intempestividade da apelação da parte autora, ausência de prova dos danos, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e má aplicação da teoria da responsabilidade objetiva.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida, de ofício, a intempestividade da apelação da parte autora, por ter sido interposta fora do prazo legal; e (ii) saber se há omissões a serem sanadas no acórdão embargado quanto à análise de prova pericial, excludentes de responsabilidade e comprovação do dano.

III. Razões de decidir:

3. Reconhece-se a intempestividade da apelação da parte autora, pois foi interposta após o prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração na origem.

4. As demais alegações da embargante não configuram omissões relevantes a justificar a modificação do julgado, porquanto foram devidamente analisadas ou não têm o condão de alterar a conclusão firmada.

5. A inexistência de prova pericial não compromete o julgamento, diante da suficiência do conjunto probatório constante nos autos, conforme fundamentado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
apenas para reconhecer a intempestividade da apelação da parte autora, tornando sem efeito o provimento anteriormente concedido quanto à majoração dos danos morais. Rejeitam-se os demais pedidos.

Tese de julgamento
:
“1. A intempestividade da apelação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. 2. A rejeição de produção de prova pericial devidamente fundamentada não configura cerceamento de defesa. 3. A inexistência de comprovação mínima do dano impede a procedência do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.003, §5º, 1.022, II, e 370; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 136861, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.08.2020; TJSP, ED em Apel. Cív. nº 1019375-63.2020.8.26.0003, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000160-24.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante ELI FERNANDES DOS SANTOS e outros e como embargada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher, parcialmente, os embargos de declaração
, nos ter
mos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13